Tribunal: TJDFT
Processo: 0779001-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE NULIDADE PROCESSUAIS E DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.390,00 a título de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso aduz em sede preliminar a nulidade da sentença, visto que não integrou o polo passivo do feito, uma vez que apenas compareceu na audiência, mas que não existiu pedido para a sua inclusão no processo. Ademais, defende que, ainda que admitida a sua citação pelo comparecimento na audiência, não foi respeitado o prazo mínimo de 10 dias antes da audiência de conciliação, de modo que foi surpreendida sem que existisse tempo razoável para a sua defesa. De todo modo, alega a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não representa o espólio de Delcy de Oliveira Campos. Também defende a litispendência face o processo no 0771512-45.2024.8.07.0016. Enfim, aduz em sede preliminar a ausência da perícia necessária para elucidar a demanda. No mérito, argumenta que estava na faixa direita da via pois pretendia ingressar na pista rumo ao Lago Norte, enquanto a parte autora/recorrida, não obstante estar dirigindo em direção a Sobradinho, trafegava no final do eixão norte à direita da parte ré/recorrente, na faixa de rolamento que dá acesso à via arterial para ingresso no Lago Norte. Assim, aponta que a autora efetuou manobra de conversão para a esquerda, usando buzina de forma desarrazoada, atingindo o lado direito do seu veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a ilegitimidade passiva, nulidades processuais e a necessidade de perícia.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
5. No caso dos autos, não há que se falar em nulidade da citação, tampouco na tese de que foi surpreendia sem tempo hábil para a defesa processual. Isso porque a parte ré, advogada, consultou o processo por inúmeras vezes em dias e horários diversos (ID 74235678), inclusive comparecendo à audiência de conciliação antes do seu ingresso no polo passivo do feito. Ademais, a parte ré detinha plena ciência da matéria debatida nos autos, eis que já havia ingressado com ação em face da ora requerente em decorrência do mesmo acidente de trânsito (PJe no 0771512-45.2024.8.07.0016). Enfim, a parte autora pleiteou a inclusão da ré/recorrente no polo passivo do feito (ID 74235551), o que foi deferido na decisão ID 74235553, sendo que a parte ré/recorrente compareceu na audiência de conciliação designada após a sua inclusão no polo passivo do feito (ID 74235683), com prazo para a juntada de contestação, de modo que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação”, em conformidade com o artigo 239 do CPC. Preliminares de nulidade rejeitadas.
6. A legitimidade para a causa deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Assim, para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso de ressarcimento de danos relativos a acidente de trânsito, é consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o proprietário e condutor do veículo respondem de forma solidária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Desnecessária a realização de perícia, porquanto tal meio de prova não é necessário para elucidação da controvérsia nos autos. Preliminar rejeitada.
8. Rejeita-se a preliminar de litispendência, pois não se trata de repetição de ação em curso. Com efeito, a ação de no 0771512-45.2024.8.07.0016 foi proposta pela ré/recorrente em face da ora autora/recorrida. Contudo, apesar da identidade entre as partes, cuida-se de pedidos distintos, uma vez que em cada uma das respectivas demandas a parte autora elenca o pedido referente ao dano material que entende devido. Assim, não se trata de demandas idênticas (litispendência), sendo necessário tão somente a reunião dos processos para evitar o risco de decisões contraditórias acerca do mesmo contexto fático.
9. No mérito, a parte recorrida alega que transitava com velocidade estável e dentro do limite da via na faixa da direita, enquanto o veículo da recorrente trafegava na faixa do meio quando, sem sinalização alguma, resolveu entrar na faixa da direita (local onde estava o veículo da recorrida), pois iria entrar para o Lago Norte (local de residência da recorrente). Neste momento a recorrida acionou de forma intensa e contínua a buzina do seu veículo, o que não adiantou, visto afirmar que a recorrente continuou a acelerar incessantemente para a direita, abalroando o veículo da recorrida. Por outro lado, a recorrente alega que conduzia na faixa da direita no final do eixão norte, enquanto a parte adversa estava transitando com o seu veículo mais à direita, já na pista de quem planeja acessar o Lago Norte, ocasião em que a recorrida teria efetuado manobra de conversão para a esquerda com o intuito de pegar a pista com sentido a Sobradinho.
10. No caso, é incontroverso – porque confirmada por ambas as partes – a narrativa de que a recorrente estava à esquerda, enquanto a recorrida trafegava à sua direita. Ou seja, a dúvida é se naquele momento a parte recorrida estaria na faixa da direita dentre as três faixas “regulares” do eixão norte, com a parte recorrente na faixa do meio, ou se no momento da colisão era a parte recorrente que estava na faixa da direita dentre as três faixas regulares do eixão norte, enquanto que a recorrida já estaria à sua direita, na abertura da pista para aqueles que pretendem se deslocar para o Lago Norte.
11. Analisando as fotografias e croqui, conclui-se que não há razoabilidade nos fatos relatados pela recorrente. Isso porque, no final do eixão norte, quem pretende prosseguir para Sobradinho irá permanecer em uma das três faixas de rolamento, enquanto quem irá se deslocar para o Lago Norte deverá ingressar na pista arterial do lado direito. Em síntese, para prosseguir para Sobradinho basta permanecer na pista principal (eixão norte), em qualquer uma das três faixas. Assim, evidente que o veículo da recorrida estava na pista principal (faixa da direita), uma vez que não existiria qualquer razão para estar ainda mais à direita, ou seja, já ingressando na pista de acesso ao Lago Norte, quando aquela condutora planejava tão somente retornar para a sua casa na cidade de Sobradinho. Por outro lado, pontue-se a verossimilhança nos fatos narrados pela recorrida, eis que estava na faixa da direita (dentre as três faixas regulares do eixão norte), enquanto a recorrente estava na faixa do meio e tentou realizar manobra para ingressar na pista arterial no sentido Lago Norte, ocasião em que ocorreu a colisão entre os veículos, sendo que a recorrida ainda tentou buzinar para alertar a parte adversa acerca do risco de colisão. Portanto, a manobra efetuada pela recorrente ocorreu em desacordo com o artigo 34 do CTB (“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”) e também o artigo 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29 §1o, ambos do CTB, os quais assinalam que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”. Assim, ao efetuar a mudança de faixa com o intuito de acessar a pista para o Lago Norte a parte recorrente não observou a existência de um veículo prévio no mesmo local, o que resultou no acidente de trânsito.
12. Enfim, não é possível a análise da pretensão formulada pela parte autora recorrida para a condenação por danos morais, visto ser incabível formular pedido contraposto em contrarrazões de recurso inominado.
13. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. A mera pretensão de rediscutir a questão na via recursal, bem como o não acolhimento da tese fática formulada pela parte recorrente, não é suficiente para caracterizar a litigância de má-fé. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.